Tribunal: TJDFT
Processo: 0748269-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0748269-43.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ALTAIR MARTINS DE AGUIAR DECISÃO Trata-se em Embargos de Declaração opostos contra decisão de ID 46091701, que não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Embargante. O Recurso Inominado (ID 45484117) veio acompanhado apenas da guia inicial (R$ 309,34, ID 45484118), sem o comprovante de pagamento da guia recursal / preparo; intimado a juntar o comprovante, sob o ID 45712945, o Recorrente manteve-se inerte, razão pela qual foi proferida a decisão de ID 46091701, que não conheceu do recurso. Alega o Embargante (ID 46387488) que o CPC, no art. 932, parágrafo único, dispõe que é necessário conceder prazo para complementação das custas e que o art. 1.007 da mesma lei esclarece que a deserção só se configuraria após prévia e expressa intimação do Recorrente; aduz, ainda, que o pagamento foi realizado, contudo, apenas um dos comprovantes foi anexado aos autos, colacionando print do comprovante. Decido, com fundamento no parágrafo único do art. 84 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Resolução n.o 20, de 2021: Art. 84. (...). Parágrafo único. Os embargos serão decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos da Lei n.o 9.099/1995, artigo 42, § 1o, e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021, artigo 29, inc. I, e artigo 31, o Recurso Inominado está sujeito ao preparo e esse deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição, conforme previsão do art. 54, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/1995. Além disso, o § 1o do artigo 31 do RITRTJDFT preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput do mencionado artigo, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, verifico que o recurso não veio acompanhado do comprovante de pagamento das custas recursais. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. A manifestação do Recorrente com a juntada dos comprovantes em Embargos, além de ser intempestiva, não convalece o vício, já que há prazo para a comprovação, que é pressuposto objetivo, e não cabe saneamento, sendo o caso, portanto, de imediata deserção. Nesse sentido, o Enunciado 168 do FONAJE, que explicita o entendimento de não haver correção ou complementação do preparo, por ser inaplicável o art. 1.007 do CPC/2015 no âmbito dos Juizados. Jurisprudência nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA DENOMINADA "GUIA INICIAL". IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PERTINÊNCIA COM O PROCESSO. DESERÇÃO. REGRAMENTO EXPRESSO DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Omissis. II. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). III. A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet". Omissis. V. A juntada da guia com o devido comprovante de pagamento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado de pronto, não cabendo falar em saneamento, implicando deserção a inobservância de qualquer formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. Omissis. VII. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1382704, 07450326920208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA PARTE RECORRENTE: NÃO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CDC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos declaratórios opostos pela recorrente, sob a alegação de omissão da decisão colegiada ora revista, uma vez que a parte recorrente não foi intimada para recolhimento do preparo, nos moldes do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. II. Ausente a citada omissão no acórdão originário, o qual foi prolatado em consonância à legislação de regência (Lei 9.099/1995). III. Nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/1995, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT assim disciplina: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. V. A recorrente (ora embargante) interpôs o recurso, sem a comprovação do recolhimento do preparo e sem a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita. VI. Conforme o Enunciado 168 do Fonaje (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art.1.007do Código de Processo Civil. VII. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade. VIII. Rejeitados os embargos declaratórios. (Acórdão 1698460, 07064711120228070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Correta, portanto, a decisão que não conheceu do Recurso Inominado, pois consumada sua deserção, uma vez que não preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, hipóteses não verificadas neste caso concreto. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora